Tribunal: TJSP
Processo: 2094551-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. Pleito de suspensão diante do ajuizamento de ação de prestação de contas. Indeferimento. Decisão mantida. Prejudicialidade externa e inexigibilidade do título. Hipóteses não verificadas na espécie. Impossibilidade de rediscussão da sentença arbitral, sob pena de aviltamento da coisa julgada. Ajuizamento de ação de exigir contas não retira a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. Pleito de suspensão diante do ajuizamento de ação de prestação de contas. Indeferimento. Decisão mantida. Prejudicialidade externa e inexigibilidade do título. Hipóteses não verificadas na espécie. Impossibilidade de rediscussão da sentença arbitral, sob pena de aviltamento da coisa julgada. Ajuizamento de ação de exigir contas não retira a liquidez, exigibilidade e certeza do título executivo. Eventual crédito que vier a ser reconhecido na ação de exigir contas poderá, após ser declarado judicialmente, ser objeto de compensação oportuna. Inteligência do art. 525, VII do NCPC. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2094551-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante VICTOR MIRANDA DE TOLEDO, é agravado
TESSLER TIERI ADVOGADOS.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2094551-74.2019.8.26.0000 -Voto no 9623
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2094551-74.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 6a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO
MAGISTRADO: EMANUEL BRANDÃO FILHO
AGRAVANTE: VICTOR MIRANDA DE TOLEDO
AGRAVADO: TESSLER TIERI ADVOGADOS
Voto no 9623
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA ARBITRAL. Pleito de suspensão diante
do ajuizamento de ação de prestação de
contas.
Indeferimento.
Decisão
mantida.
Prejudicialidade externa e inexigibilidade do
título. Hipóteses não verificadas na espécie.
Impossibilidade de rediscussão da sentença
arbitral, sob pena de aviltamento da coisa
julgada. Ajuizamento de ação de exigir contas
não retira a liquidez, exigibilidade e certeza do
título executivo. Eventual crédito que vier a ser
reconhecido na ação de exigir contas poderá,
após ser declarado judicialmente, ser objeto de
compensação oportuna. Inteligência do art. 525,
VII do NCPC. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença arbitral
movido contra o agravante, afastou alegação de prejudicialidade externa
levantada por ele na impugnação ao cumprimento da sentença.
2. Inconformado, o devedor sustenta que
o magistrado não levou em conta o fato de que a ação de prestação de
contas tem por objeto a veracidade do crédito em execução. Segundo
alega, como a ação de prestação de contas visa apurar a origem e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2094551-74.2019.8.26.0000 -Voto no 9623
3
veracidade da dívida que motivou a instauração do conflito arbitral, o
presente cumprimento de sentença deve ser suspenso, até que se apure
os fatos na demanda cognitiva.
Sustenta que o pleito de prestação de
contas não foi apreciado na arbitragem e que por ter sido ajuizada a
ação de exigir contas em face dos credores, deve-se reconhecer a
existência de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, b do
NCPC.
Diante desses argumentos, postula ainda a
antecipação da tutela recursal, a fim de evitar a prática de atos de
constrição.
3. O recurso é tempestivo e as custas
foram recolhidas corretamente (cf. fls. 688).
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo
e a parte contrária apresentou resposta (cf. fls. 671/683).
É o relatório.
4. O recurso não comporta provimento.
5. Com efeito, o agravante sustenta a
existência de prejudicialidade externa em razão da pendência de ação
de exigir contas proposta em face do credor a fim de apurar a existência
do crédito. Ocorre que, em princípio, a tutela executiva prescinde do
acertamento material pleiteado em ação de exigir contas, vale dizer, a
cognição executiva está lastreada na certeza, exigibilidade e liquidez do
título executivo, consistente na sentença arbitral.
Relembre-se que, na esteira do quanto já
se decidiu nesta c. Câmara: “Uma questão ou uma matéria podem ser
qualificadas como prejudiciais quando sua análise e sua solução colocam-
se como pressupostos lógicos e jurídicos para a análise e a solução de
outras questões ou matérias, o que cria um obstáculo ao exercício da
cognição.”1.
1 (TJSP; Agravo de Instrumento 2214666-61.2018.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jaú - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/02/2019; Data de Registro: 19/02/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2094551-74.2019.8.26.0000 -Voto no 9623
4
Desse modo o simples ajuizamento da
prestação de contas não retira do título executivo seus atributos e nem
serve de obstáculo à continuidade da execução. Os pressupostos da
execução não são abalados unicamente porque o devedor ajuizou ação
de exigir contas, sob pena de mitigar a executoriedade das ordens
judiciais e arbitrais.
No
mais,
não
restou
esclarecida
de
maneira suficiente a razão pela qual a prestação de contas não foi
conhecida na arbitragem ou por qual razão o agravante não sustentou
em sua defesa, perante o juízo arbitral, que a dívida não tinha lastro.
6. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
DES. AZUMA NISHI

RELATOR